Tribunal: TJES
Processo: 0000925-78.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000925-78.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVANI BENEVIDES CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS. DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), fixando pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão mínima. A sentença indeferiu quaisquer benefícios penais.

Segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2017, nas dependências da rodoviária do município, o acusado, com o objetivo de subtrair coisa alheia móvel mediante abuso de confiança, abraçou seu avô, pessoa idosa, e subtraiu de seu bolso a quantia de R$ 62,00. A ação foi testemunhada por terceira pessoa, que acionou a Guarda Municipal. Em seguida, o acusado foi abordado, revistado e flagrado com o valor subtraído em sua posse, sendo preso em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (1º) definir se é aplicável o princípio da insignificância; (2º) estabelecer se incide a escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal; (3º) verificar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (4º) determinar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase recursal; (5º) avaliar o pedido de concessão da justiça gratuita; (6º) fixar honorários ao defensor dativo que atuou na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido
de
absolvição pela atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância
não merece acolhimento, pois, embora a lesão patrimonial seja de pequena monta, a conduta se mostra altamente reprovável por ter sido praticada contra pessoa idosa e integrante do núcleo familiar do réu. Soma-se a isso a constatação de reincidência em crimes patrimoniais, o que demonstra maior grau de periculosidade social e afasta a mínima ofensividade exigida pela jurisprudência para a incidência do princípio invocado.

O pedido

de aplicação da escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal
também não pode prosperar. Ainda que a subtração tenha ocorrido em relação direta de ascendência familiar, a norma do art. 183, III, do Código Penal expressamente afasta a escusa quando o crime é cometido contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, como é o caso dos autos, nos termos do Estatuto do Idoso.

Em relação
ao pedido

de fixação da pena-base no mínimo legal
, verifica-se que o juiz de primeiro grau aplicou corretamente o critério trifásico de dosimetria da pena, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade, com fundamentação idônea e coerente com os elementos dos autos. A pena-base de 2 anos e 6 meses de reclusão foi estabelecida dentro dos parâmetros legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

O pedido
d
e aplicação do instituto da detração penal
não comporta conhecimento, por se tratar de matéria afeta ao juízo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O pedido

de concessão da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais
igualmente não comporta conhecimento nesta fase processual, pois o exame acerca da possibilidade de cobrança, eventual suspensão ou isenção compete ao juízo da execução penal, responsável pela execução da sentença condenatória.

Por fim, o pedido

de fixação de honorários ao defensor dativo nomeado para atuar nesta instância
deve ser acolhido. Considerando a atuação do profissional, arbitram-se os honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor que deverá ser atualizado desde a nomeação até a data da publicação do acórdão, conforme entendimento consolidado na Corte, que não se vincula à tabela da OAB para fixação da verba.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000925-78.2017.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANI BENEVIDES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIANO SIMOES MOREIRA - ES6562

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
J
OVANI BENEVIDES CORRÊA
,
contra sentença de id. 14221075, proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado mediante abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão do delito ter sido cometido contra pessoa maior de 60 anos), e 27 (vinte e sete) dias-multa, à razão mínima, sendo indeferidos quaisquer benefícios.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 13 de julho de 2017, na rodoviária daquele município, o apelante, com intenção de subtrair coisa alheia móvel com abuso de confiança, abraçou o idoso Abvenes Ricardo Corrêa, seu avô, oportunidade em que subtraiu quantia de R$ 62,00 (sessenta dois reais) do bolso da vítima. O crime foi presenciado por Marceli Neves da Silva, que acionou Guarda Municipal. O apelante foi abordado e revistado, ocasião em que a quantia subtraída foi localizada em sua posse, resultando em sua prisão em flagrante.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

A autoria e a materialidade do delito não foram questionadas pela defesa, que busca, inicialmente, a absolvição da apelante por atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância.

Para a incidência de referido brocardo, é necessário o preenchimento dos requisitos apontados pela jurisprudência, que são cumulativos: inexpressividade da lesão jurídica provocada, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso em análise, apesar da inexpressividade da lesão jurídica provocada, trata-se de delito praticado contra pessoa idosa de sua própria família, o que eleva o grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

Não se pode descuidar ainda que, o apelante é contumaz na prática de crimes patrimoniais, conforme relatório realizado pela delegacia às fls. 47-48, e é conhecido pelas diversas passagens policiais, o que reforça a convicção quanto ao não cabimento da benesse.

Convém destacar que o fato de o bem ter sido restituído ao ofendido, não implica, necessariamente, na atipicidade da conduta, pois, não se deve confundir a aplicação do princípio da insignificância com prejuízo sofrido pela vítima, porquanto se poderia chegar ao absurdo de aplicar-se o tão invocado princípio todas as vezes que os bens fossem recuperados.

Portanto, não há que se falar em absolvição pela atipicidade da conduta.

Alternativamente, a defesa pleiteia a aplicação do artigo 181, inciso II, do Código Penal, que versa sobre as escusas absolutórias nos crimes patrimoniais cometidos em detrimento de determinadas relações familiares.

Alega que a conduta imputada ao acusado teria sido praticada contra seu próprio avô, sendo, portanto, relação de ascendência direta apta a atrair a causa extintiva da punibilidade. Acrescenta, ainda, que houve a restituição do valor subtraído, o que, segundo a tese defensiva, reforçaria a desnecessidade de persecução penal, por não haver interesse punitivo residual do Estado.

Entretanto, referida escusa não pode ser aplicada ao caso concreto, pois o próprio ordenamento jurídico, por meio do
art
igo
183, inciso III, do Código Penal
, estabelece expressamente que
não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores
(
181 e 182
)
se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Comprovado nos autos que a vítima — avô do réu — é nascido em
06 de junho de 1939
, não subsiste dúvida de que, à época dos fatos,
já ostentava condição de pessoa idosa
, nos termos do
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Além disso, não há confusão possível entre a exclusão de punibilidade por escusa absolutória e a
qualificadora do abuso de confiança
, prevista no
art
igo
155, § 4º, II, do Código Penal
, que incide plenamente na hipótese. O delito foi cometido mediante
aproveitamento da relação familiar direta e da confiança naturalmente existente entre neto e avô
, o que agrava a reprovabilidade da conduta. Ressalte-se que a exclusão de punibilidade e a qualificadora possuem
naturezas jurídicas distintas
— enquanto a primeira tem efeitos extintivos, a segunda influencia diretamente na
dosimetria da pena
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Portanto, restando configurados os pressupostos legais e fáticos para a incidência da
qualificadora do abuso de confiança
e estando
afastada a escusa absolutória por expressa vedação legal
, impõe-se a
rejeição da tese defensiva
nesse ponto.

No que
diz respeito
à

dosimetria
,
a defesa requer
a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Pela importância, deixo registrado que a pena-base, desde que aplicada dentro dos limites previstos abstratamente no tipo legal, é ato discricionário do juiz, que a fixa conforme seja necessário para a prevenção e repressão do crime. Outrossim, deve ser observado o critério trifásico de fixação da pena, levando em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, como procedido no caso em tela.

Analisando a r. sentença combatida, verifico que o MM. Juiz de 1º grau, na primeira fase, considerou as circunstâncias judiciais consistentes na “culpabilidade”, “conduta social” e “personalidade” como desfavoráveis ao apelante, mediante fundamentação idônea, de acordo com os elementos concretos extraídos dos autos, que justificam a exasperação da pena-base.

Cumpre salientar que a fixação da pena-base no mínimo legal não é direito subjetivo do réu, sendo que, existindo circunstâncias judiciais que o desfavoreçam, encontra-se justificada a sua aplicação acima do mínimo legal.

Impende destacar, ainda, que sendo três das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa não se mostrou desproporcional, considerando que o mínimo de pena cominada é de 02 anos e o máximo de 08 anos para o delito em tela.

Continuando, r
equer a
d
efesa, em seu arrazoado, aplicação do instituto da detração penal.

Contudo, compreendo que se trata de matéria atinente ao juízo da execução penal, sendo inviável sua apreciação em sede de apelação, conforme já decidiu o TJES em diversos precedentes.

Outrossim, a defesa pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de o apelante supostamente não ter condições financeiras de realizar o pagamento das custas processuais.

Além de a parca situação financeira do apelante não impedir, por si só, a condenação ao pagamento das custas processuais, tal avaliação deverá ser procedida, de igual forma, pelo juízo da execução, órgão competente para cobrar do réu as despesas processuais e, se for o caso, sobrestar a exigibilidade do pagamento.

Finalmente, a defesa busca a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso, bem como o trabalho desenvolvido pelo Dr. FABIANO SIMÕES MOREIRA, OAB/ES 6.562, nesta Superior Instância, arbitro seus honorários no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Arbitro honorários advocatícios ao defensor dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.